Tribunal: TJPA
Processo: 0034130-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034130-63.2016.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: LEDA LIMA DA SILVA, MARIA DA GRACA LIMA DE OLIVEIRA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LEDA LIMA DA SILVA, MARIA DA GRACA LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE UMA DAS VÍTIMAS. LESÕES NA VÍTIMA SOBREVIVENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por viúva de vítima fatal e por vítima sobrevivente de acidente de trânsito, reconheceu a responsabilidade civil estatal por sinistro causado por servidor público estadual na condução de veículo oficial, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença para afastar o dever de indenizar ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução dos valores fixados a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado por dano causado por agente público na condução de veículo oficial; (ii) estabelecer se há prova suficiente de culpa concorrente da vítima apta a reduzir a indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil; e (iii) determinar se os valores arbitrados a título de danos morais comportam redução por alegado excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o acidente decorre de conduta comissiva de servidor público estadual, em serviço, ao avançar a via preferencial com veículo oficial, fato registrado no boletim de acidente de trânsito com croqui e corroborado pelos demais documentos juntados aos autos.

A responsabilidade civil do Estado incide na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pois restam comprovados a atuação do agente público nessa qualidade, o dano e o nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente para a configuração do dever de indenizar.

O dano mostra-se inequívoco, consubstanciado no óbito de uma das vítimas, nas lesões graves suportadas pela vítima sobrevivente e nos prejuízos materiais decorrentes do sinistro.

A alegação de culpa concorrente da vítima não prospera, porque o art. 945 do Código Civil exige prova efetiva de contribuição causal do ofendido para o evento danoso, e o apelante não produz elemento concreto capaz de infirmar a conclusão de que o avanço da preferencial pelo veículo oficial constitui a causa determinante do acidente.

Premissas abstratas sobre o dever geral de cautela em cruzamentos não bastam para atenuar a responsabilidade estatal, sob pena de subversão do ônus da prova e de esvaziamento da tutela constitucional conferida ao terceiro lesado.

Os danos morais fixados em favor da viúva e da vítima sobrevivente observam a extensão do dano, a intensidade da ofensa, a função compensatória e o caráter pedagógico da condenação, sem configurar valores irrisórios ou exorbitantes.

A simples invocação de julgados com valores diversos não autoriza a redução automática do quantum indenizatório, porque a aferição do dano moral exige exame contextual das circunstâncias específicas do caso concreto.

O desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por acidente de trânsito causado por servidor público na condução de veículo oficial exige a comprovação da atuação administrativa, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a prova de culpa. 2. A culpa concorrente da vítima somente pode ser reconhecida mediante prova concreta de sua contribuição causal para o evento danoso, não bastando alegações genéricas de violação ao dever de cautela. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando se mostra proporcional à gravidade do ilícito e às consequências do dano, sem caráter manifestamente irrisório ou exorbitante. 4. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 945; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Quarta Turma, j. 03.09.2019, DJe 19.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2540639/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida por
MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA
e
LÊDA LIMA DA SILVA SOUSA
, com o objetivo de reformar a condenação que lhe impôs o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico atribuído a servidor público estadual, com resultado morte de uma das vítimas e sobrevivência da outra.

Síntese dos fatos.

Alega o recorrente que a demanda de origem foi proposta por viúva e vítima sobrevivente, que pleitearam indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Sustenta que, em sentença, foi condenado ao pagamento de
R$ 100.000,00
a título de danos morais em favor de
MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA
, viúva da vítima fatal, bem como
R$ 50.000,00
em favor de
LÊDA LIMA DA SILVA SOUSA
, vítima sobrevivente, além de
R$ 7.000,00
a título de danos materiais e honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Em suas palavras, “
tal decisão não merece prosperar
”, por entender ausentes os pressupostos da responsabilização estatal.

Para reforçar sua insurgência, argumenta o apelante pela
inexistência de responsabilidade civil do Estado
, defendendo a não incidência, no caso concreto, das teorias objetiva e subjetiva da responsabilidade estatal. Afirma que o enquadramento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal exige demonstração de que o dano tenha sido causado por agente público “
nessa qualidade
”, bem como a comprovação do respectivo nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo experimentado pelas autoras. Aduz que “
não há a comprovação de nenhum desses elementos, o que afasta qualquer dever de indenizar as partes recorridas
”.

Sustenta ainda que a teoria do risco administrativo não impõe ao Poder Público o dever de indenizar de forma automática, sendo indispensável a presença dos requisitos configuradores da responsabilidade civil. Nessa linha, defende que, no caso concreto, “
falece de plano um dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado
”, qual seja, a ocorrência do fato administrativo imputável ao ente público. Acrescenta que “
se não houve conduta capaz de gerar o dano alegado pelas apeladas não há como se falar em nexo de causalidade
”, razão pela qual os pedidos formulados na origem deveriam ser julgados improcedentes.

Subsidiariamente, assevera o recorrente que, ainda que se entenda pela existência de culpa do condutor do veículo oficial no evento, deve ser reconhecida
culpa concorrente da vítima
, com a consequente redução do valor indenizatório, nos termos do art. 945 do Código Civil. Afirma que “
em nenhum momento se pode imputar culpa tão somente ao condutor do veículo servidor estadual
”, pois a vítima também teria concorrido para o evento danoso ao deixar de observar os cuidados exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente o dever de cautela ao se aproximar de cruzamento, com condução em velocidade moderada e atenção à preferência de passagem. Defende, assim, que “
a participação da vítima foi fundamental para que o sinistro ocorresse
”, respondendo o Estado, se for o caso, apenas “
na exata medida de sua culpa
”.

Ainda em caráter subsidiário, pugna pela
redução dos danos morais arbitrados
, sob o argumento de que os valores fixados na sentença destoam dos parâmetros adotados pelas Cortes pátrias e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Para tanto, invoca precedentes em que foram arbitrados valores inferiores em hipóteses de morte decorrente de acidente de trânsito, destacando julgados nos quais indenizações de
R$ 40.000,00
ou
R$ 75.000,00
por autor foram reputadas adequadas. Aduz que “
o valor fixado para a viúva excede a média dos valores fixados pelas Cortes pátrias e pelo STJ
” e que também “
o valor fixado para a apelada vítima sobrevivente se mostra excessivo, considerando-se as circunstâncias do caso, e os abalos sofridos
”.

Por fim, requer o apelante o
integral provimento do recurso
, para que seja
reformada a sentença
a fim de
afastar a responsabilidade do Estado do Pará
. Subsidiariamente, requer, caso mantido o dever de indenizar, a
readequação do quantum condenatório
, com redução dos valores arbitrados a título de danos morais, em conformidade com a gravidade da ofensa e com os parâmetros jurisprudenciais invocados, de modo a adequá-los ao caso concreto.

As recorridas apresentaram
contrarrazões
ao recurso interposto pelo ente estatal – Id. 19176407.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, o qual determinou a redistribuição do feito às turmas de direito público – Id. 19194299.

O recurso foi distribuído a minha relatoria, momento em que recebi os recursos no duplo efeito.

O Estado do Pará opôs
Embargos de Declaração
, alegando omissão da decisão da decisão que recebeu ambos os recursos no duplo efeito, ante a certidão de intempestividade do recurso da parte autora constante dos autos – Id. 20054466.

A parte embargada deixou de apresentar contrarrazões – Id. 20054466.

Em decisão monocrática, o Recurso de Embargos de Declaração foram acolhidos e, sanando a omissão apontada, considerando a
intempestividade do recurso de apelação adesiva
, momento em que
não conheci do referido recurso

da parte autora
– Id. 20363893.

A decisão de não conhecimento do recurso adesivo transitou em julgado – ID. 21333912.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 29111979.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e delimitada: verificar se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a responsabilidade civil do ESTADO DO PARÁ por acidente de trânsito causado por servidor público estadual que conduzia veículo oficial, e, em caso negativo, aferir se há base jurídica e probatória para acolhimento da alegada culpa concorrente da vítima ou para redução das indenizações por dano moral.

Examinando os presentes autos, constato que o exame dos autos revela, desde logo, que a sentença realizou adequada reconstrução do quadro fático, aplicando corretamente o regime constitucional da responsabilidade objetiva do Estado e arbitrou indenização em patamar compatível com a extensão do dano, sem exorbitância apta a justificar intervenção desta Corte. Vejamos.:

Narra a petição inicial que a demandante MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA comparece a juízo na qualidade de viúva de CARLOS BRILHANTE DE OLIVEIRA, sustentando que este foi vítima fatal de acidente automobilístico atribuído à
conduta de SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA, servidor público estadual que, no momento do sinistro, conduzia veículo oficial integrante da frota da Polícia Civil do Estado
. Afirma que, em razão de o evento lesivo ter sido provocado por agente público no exercício de função estatal, resta configurada a responsabilidade civil do ente federativo pelos danos advindos do fato.

Prossegue a inicial aduzindo que LÊDA LIMA DA SILVA SOUSA, também integrante do polo ativo, figura como vítima sobrevivente do mesmo acidente, do qual lhe decorreram danos de ordem pessoal. Assevera-se, ademais, que a dinâmica do evento e a respectiva imputação de responsabilidade foram devidamente reconhecidas em sentença proferida nos autos da ação penal nº 0017129-32.2011.8140401.

À vista desse contexto fático, sustentam as apeladas que o episódio ocasionou consequências severas, consubstanciadas, de um lado, no óbito de CARLOS BRILHANTE DE OLIVEIRA e, de outro, nos prejuízos experimentados por LÊDA LIMA DA SILVA SOUSA.

Dentre as provas juntadas nos autos destacam-se: 1) Certidão de Óbito da vítima (ID. 58821302). 2) Boletim de Acidente de Trânsito com Croqui, emitido pelo DETRAN-Pa, no qual consta registrado que o veículo das vítimas fora atingido pelo outro veículo, bem como, que ficou caracterizado “avanço de preferencial por parte do veículo 02” (ID. 58821331). 3) Fotografias do veículo da marca Gol Volkswagen (ID. 58821507 e ID. 58821509). 4) Prontuários Médicos da 2ª Autora, que esteve internada no Hospital Porto Dias, mediante convênio do Plano de Saúde da UNIMED-BELÉM. 5) Contracheques de LEDA LIMA DA SILVA (ID. 58821332)

Assim, do exame detido do acervo probatório coligido aos autos, infere-se, com grau de certeza que deve ser mantida a sentença de 1º grau, uma vez que o acidente de trânsito em questão decorreu da conduta do agente público mencionado, o qual, ao conduzir veículo oficial em serviço do ente estatal, avançou a via preferencial, dando causa direta e imediata à colisão narrada na exordial.

Nota-se que a dinâmica do evento, tal como delineada pelos elementos de prova produzidos, evidencia que o sinistro não resultou de fato imprevisível, tampouco de circunstância apta a romper o nexo causal, mas, ao contrário, de atuação comissiva imputável ao preposto estatal no desempenho de atribuições públicas.

Nesse contexto, uma vez demonstrado que o veículo envolvido no sinistro integrava a frota oficial e era conduzido por agente público no exercício de função administrativa, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público, nos termos do regime jurídico aplicável à espécie. Comprovados o evento danoso, a atuação do agente estatal nessa qualidade e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos suportados, emerge o dever de indenizar, abrangendo os prejuízos de natureza material e moral experimentados pelas AUTORAS em decorrência do evento lesivo.

Por conseguinte, revela-se juridicamente impositiva a responsabilização do ente estatal pelos danos ocasionados, porquanto a prova constante dos autos converge no sentido de que a causa determinante do acidente foi o avanço da preferencial pelo agente público, circunstância que vincula diretamente a atuação administrativa aos prejuízos suportados pelas demandantes, legitimando, assim, a condenação ao pagamento das reparações civis cabíveis.

Destaca-se que a responsabilidade civil do Estado, na hipótese, emerge diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo. Exigem-se, para a configuração do dever de indenizar, a conduta administrativa, o dano e o nexo causal, sendo prescindível a prova de culpa do agente.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro Nome, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)”

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a prestação do serviço público.

Constato que a sentença demonstrou adequadamente esses requisitos.
A conduta administrativa consiste na direção do veículo oficial por servidor público estadual em serviço.

O
dano é inequívoco
: morte de uma vítima, lesões graves em outra e perda do automóvel. O
nexo causal
, por sua vez, decorre do boletim de acidente de trânsito com croqui, expressamente referido na sentença, no qual se registra o avanço de preferencial pelo veículo estatal.

Vejamos trecho da sentença.:

“(...) Compulsando os autos, analisando a situação fática alegada pela parte Autora e as provas documentais produzidas ao longo da instrução processual, tenho que o fato alegado, qual seja, o ato ilícito atribuído ao requerido, restou devidamente demonstrado. Vejamos.

Dentre as provas juntadas pela Parte Autora à exordial, destacam-se: 1) Certidão de Óbito da vítima (ID. 58821302). 2) Boletim de Acidente de Trânsito com Croqui, emitido pelo DETRAN-Pa, no qual consta registrado que o veículo das vítimas fora atingido pelo outro veículo, bem como, que ficou caracterizado “avanço de preferencial por parte do veículo 02” (ID. 58821331). 3) Fotografias do veículo da marca Gol Volkswagen (ID. 58821507 e ID. 58821509). 4) Prontuários Médicos da 2ª Autora, que esteve internada no Hospital Porto Dias, mediante convênio do Plano de Saúde da UNIMED-BELÉM. 5) Contracheques de LEDA LIMA DA SILVA (ID. 58821332)

Tais documentos, a nosso ver, constituem provas hábeis a demonstrar o nexo causal entre o ato ilícito e os danos alegados pelas autoras, não tendo o requerido, por sua vez, logrado êxito em ilidir tal fato em sua defesa.(...)”

A alegação de culpa concorrente da vítima não pode ser acolhida por dedução abstrata, uma vez que a invocação de que todo condutor deve redobrar cautela ao se aproximar de cruzamentos constitui premissa normativa genérica, insuficiente, por si só, para afirmar contribuição causal da vítima no caso concreto.

Nota-se que o que o art. 945 do Código Civil exige não é conjectura, mas prova de que o comportamento do ofendido concorreu efetivamente para a produção do dano. Aqui, a moldura probatória disponível, tal como examinada na sentença, aponta em sentido contrário, ao indicar avanço de preferencial pelo veículo oficial. Afastar tal conclusão exigiria base empírica minimamente consistente, que o apelante não apresenta.

Não se pode transformar uma mera possibilidade abstrata em excludente ou atenuante do dever de indenizar, sob pena de subversão das regras de distribuição do ônus da prova e de esvaziamento da tutela constitucional conferida ao terceiro lesado.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão ao Estado do Pará. Explico.:

A morte do esposo da primeira autora e as lesões graves suportadas pela segunda autora transcendem, de maneira patente, o campo dos dissabores ordinários. Há, em relação à viúva, dano moral evidente, decorrente da supressão abrupta e antijurídica de vínculo conjugal e familiar da mais alta significação afetiva.

Quanto à sobrevivente, o dano moral igualmente se revela a partir da gravidade do evento, das lesões sofridas e da experiência traumática de sobreviver ao acidente que vitimou fatalmente o condutor do veículo em que estava. A sentença fixa R$ 100.000,00 (cem mil reais) para MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para LÊDA LIMA DA SILVA SOUSA, valores que, consideradas a extensão do dano, a intensidade da ofensa, a função compensatória e o caráter pedagógico da condenação, não se mostram desarrazoados.

A Corte Superior reitera que a alteração do quantum indenizatório, em instância extraordinária, somente se admite quando o valor for manifestamente irrisório ou exorbitante. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente comprovou a existência, nos autos, de procuração e cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial, razão pela qual a decisão proferida pela Presidência desta Corte deve ser reconsiderada
. 2 . O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 100.000, 00 (cem mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu com a perda precoce do filho em acidente automobilístico
. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2540639 MT 2023/0429417-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)”

Esse vetor, embora formulado no âmbito do recurso especial, traduz critério útil de deferência às instâncias ordinárias e reforça a compreensão de que a simples discordância subjetiva da parte vencida não basta para justificar redução da verba moral. No caso, os montantes arbitrados não ofendem a proporcionalidade, tampouco ensejam enriquecimento sem causa. Ao contrário, guardam correspondência com a gravidade objetiva do ilícito e com as consequências profundamente lesivas suportadas pelas autoras.

Não procede, ademais, a tentativa do apelante de sustentar excesso mediante transposição mecânica de valores fixados em outros julgados.

A comparação jurisprudencial, quando desacompanhada da identidade substancial entre as circunstâncias fáticas, tem reduzida utilidade metodológica. Cada caso de dano moral reclama apreciação contextual, considerada a natureza do vínculo entre vítima direta e vítima reflexa, o modo de ocorrência do evento, a intensidade do sofrimento, a repercussão existencial e as particularidades do ofensor e dos ofendidos. O próprio STJ adverte que o juízo sobre o quantum não se presta a pura tarifação por analogia numérica, pois os casos possuem peculiaridades próprias. Daí por que os paradigmas trazidos pela Procuradoria, isoladamente, não infirmam a razoabilidade da condenação imposta na origem.

Por fim, não há reparo a fazer quanto à distribuição da sucumbência tal como estabelecida na sentença, tampouco quanto à incidência dos consectários legais nela definidos, inexistindo insurgência recursal específica e tecnicamente fundada capaz de alterar esse capítulo. Sendo o recurso integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os parâmetros legais aplicáveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026